Tribunal: STF
Processo: Rcl 46286
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Município de São Luís/MA afirma haver o Juízo da Quarta Vara do Trabalho de São Luís, no processo nº 0016546-54.2020.5.16.0004, inobservado o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395.
    Diz figurar no polo passivo de ação ajuizada pela interessada, admitida para desempenhar a função de auxiliar de serviços gerais nos quadros do funcionalismo local, sem aprovação em concurso público, visando a declaração de nulidade do vínculo e o pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Realça afastada preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho e acolhido o pedido, surgindo o descompasso. 
          Destaca em jogo contratação de caráter administrativo. Sustenta que o Supremo, no processo objetivo, concluiu não caber à Justiça do Trabalho apreciar causa envolvendo o Poder Público e servidores, concernente a relação de cunho estatutário. Evoca jurisprudência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo na origem. Busca, no mérito, a cassação da sentença. 
    2. A liminar deferida na ação direta de nº 3.395, confirmada no exame definitivo, ficou restrita ao afastamento de interpretação do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal, na redação conferida pela Emenda de nº 45/2004, que implique a admissão da competência da Justiça do Trabalho para julgar ações versando o regime especial, de caráter jurídico-administrativo.
    Conforme se extrai das peças que instruem a reclamação, a interessada não postulou, na origem, o recebimento de valores decorrentes de regime estatutário. Pretende a condenação do Estado ao pagamento de verbas trabalhistas, notadamente depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Está presente a articulação, como causa de pedir, da regência do vínculo pela Consolidação das Leis do Trabalho. Define-se a competência de acordo com a ação ajuizada. Se a causa de pedir é relação regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, cabe à Justiça especializada, e não à comum, julgá-la. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator